Tribunal: TJBA
Processo: 0193890-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193890-08.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FILONICE SILVA SOUZA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DO POUPADOR. ÍNDICES DE 42,72% E 10,14% MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Filonice Silva Souza Pinheiro e Espólio de Hamilton Nepomuceno Souza Pinheiro, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (42,72% para janeiro/1989 e 10,14% para fevereiro/1989). O Recorrente alega sobrestamento, ilegitimidade passiva e ativa, prescrição, excesso nos índices aplicados e inadequação dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de óbice ao julgamento por sobrestamento, ilegitimidade passiva ou ativa; (ii) definir se a pretensão de cobrança de expurgos inflacionários está prescrita; (iii) estabelecer se o poupador possui direito adquirido aos índices do IPC relativos ao Plano Verão; e (iv) aferir a adequação dos critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de ordem de suspensão nacional vigente, aliada à retomada do trâmite processual por decisão interlocutória, afasta a preliminar de sobrestamento. A legitimidade passiva da instituição financeira depositária é matéria pacificada nos Temas 298 e 299 do STJ, sendo irrelevante a tese do fato do príncipe. A alegação de ilegitimidade ativa por ausência de filiação ao IDEC é impertinente, por tratar-se de ação individual de cobrança, e não de cumprimento de sentença coletiva.
4.
A prescrição é vintenária nas ações individuais de expurgos inflacionários ajuizadas sob a égide do CC/1916, conforme Tema 300 do STJ. A ação foi ajuizada em 2008, dentro do prazo de vinte anos contados dos fatos geradores de 1989, incidindo a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
5.
O contrato de caderneta de poupança, de trato sucessivo e renovação mensal, confere ao poupador direito adquirido à remuneração pelo IPC vigente no início do respectivo trintídio, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88 e do Tema 302 do STJ, que fixa em 42,72% o índice de janeiro/1989. O resíduo de 10,14% referente a fevereiro/1989 é igualmente devido. A condenação determina a dedução dos valores já creditados, inexistindo excesso.
6.
A correção monetária deve ser plena, incluindo expurgos posteriores (Tema 891/STJ), e os juros de mora incidem desde a citação na fase de conhecimento (art. 405, CC; Tema 685/STJ), em conformidade com o fixado na sentença. Honorários advocatícios majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poupador possui direito adquirido à correção monetária pelo IPC de 42,72% (janeiro/1989) e 10,14% (fevereiro/1989) relativos ao Plano Verão, conforme Tema 302 do STJ.

2. A prescrição nas ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária, nos termos do Tema 300 do STJ e do art. 2.028 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, XXXVI; CC/2002, arts. 405 e 2.028; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 298, 299, 300, 302, 685 e 891 (REsp 1.107.201/DF; REsp 1.147.595/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0193890-08.2008.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelada
FILONICE SILVA SOUZA PINHEIRO
e
ESPÓLIO DE HAMILTON NEPOMUCENO SOUZA PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03